Tribunal: TJDFT
Processo: 0000833-29.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CONTRA O PRÓPRIO GENITOR). PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL E CONDIÇÕES PESSOAIS DA ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo, em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA art. 101, V).
2. Não há que se falar em desclassificação da conduta para ato infracional análogo ao crime de lesão corporal quando as provas dos autos comprovam, de maneira robusta, o nítido dolo homicida da adolescente infratora, que tentou matar o seu genitor com golpes de marreta e faca, o que somente não se concretizou em virtude da fuga da vítima.
3. Não merece prosperar o pedido de afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, quando comprovado que a adolescente agiu, de surpresa, pelas costas de seu pai, idoso com 78 anos de idade.
4. A gravidade concreta da conduta (tentativa de homicídio contra o seu genitor), as condições pessoais da jovem e a sua inserção em meio social conturbado, sem o controle da família, justificam a medida socioeducativa de internação.
5. Recurso conhecido e não provido.